Tribunal: TCU
Processo: 000.084/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que apreciou processo de tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Roney Tadeu Valença Silva contra o Acórdão 7940/2024-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar a decisão proferida ao recorrente, aos demais responsáveis e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Alagoas; 9.3. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.